Tribunal: TRF3
Processo: 5000399-55.2025.4.03.6140
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
467/549)

5000399-55.2025.4.03.6140

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000399-55.2025.4.03.6140

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA JOFRE CANDIDO

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS AMADORI LOLLOBRIGIDA - SP399738-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA. REVISÃO DE ATO CONCESSÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a decadência do direito da Administração de revisar ato concessório de benefício previdenciário. A Autarquia sustenta omissão quanto à tese de inaplicabilidade do prazo decadencial em hipóteses de ilegalidade na manutenção do benefício, notadamente em casos de cumulação indevida ou pagamento acima do teto previdenciário, e requer o provimento do recurso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a tese de inexistência de decadência em casos de ilegalidade do benefício; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida ou para fins exclusivos de prequestionamento na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a tese de inexistência de revisão de ato concessório foi expressamente analisada e afastada, com fundamentação suficiente.

O julgado consignou que a anulação de ato administrativo fora do prazo decadencial exige a demonstração de vício grave, decorrente de dolo, fraude ou erro material incontornável.

A decisão também estabeleceu que o simples pagamento indevido, desacompanhado de má-fé do beneficiário, não afasta a incidência da decadência.

Reconhecida a ausência de comprovação de má-fé e o decurso do prazo decenal, concluiu-se pela decadência do direito de revisão do benefício.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem admitem efeitos infringentes quando ausentes os vícios legais.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese suscitada pelas partes. 2. A incidência da decadência para revisão de benefício previdenciário somente pode ser afastada mediante comprovação de vício grave, como dolo, fraude ou erro material. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 103-A e 124; Lei no 9.784/1999, art. 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000399-55.2025.4.03.6140

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS AMADORI LOLLOBRIGIDA - SP399738-A

APELADO: MARIA APARECIDA JOFRE CANDIDO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração em apelação cível opostos tempestivamente pelo INSS em face do v. acórdão proferido pela E. 7a Turma desta Corte Regional que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o INSS que o v. acórdão embargado está eivado de omissão diante da ausência de manifestação expressa acerca da inaplicabilidade do prazo decadencial nas hipóteses em que se verifica ilegalidade na manutenção do benefício, especialmente nos casos de cumulação indevida ou pagamento acima do teto previdenciário. Defende que a situação dos autos não configura revisão de ato concessório, mas sim cessação de ilegalidade, a qual poderia ser promovida a qualquer tempo pela Administração Pública. Invoca, para tanto, dispositivos legais como os arts. 103-A e 124 da Lei no 8.213/91, o art. 2o da Lei no 9.784/99, bem como fundamentos constitucionais relacionados ao teto previdenciário e ao princípio da supremacia do interesse público. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, ainda que exclusivamente para fins de prequestionamento.

Intimada para se manifestar, a parte autora apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os pressupostos recursais para a sua admissibilidade.

A oposição de embargos declaratórios é cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15).

A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada se a matéria já tiver sido resolvida de forma fundamentada na decisão embargada.

No caso dos autos, não assiste razão ao embargante.

No tocante ao argumento de que não se estaria diante de revisão de ato concessório, mas de mera correção de ilegalidade, verifica-se que tal matéria foi expressamente apreciada pelo acórdão embargado, que afastou, de forma fundamentada, a tese sustentada pela Autarquia.

Nesse sentido, consignou o julgado:

“Também não merece acolhida a alegação do agravante que não se trata de revisão de ato concessório, mas sim de correção de ilegalidade flagrante, o que caracterizaria nulidade absoluta do ato administrativo e, portanto, a possibilidade de anulação a qualquer tempo.”

Ademais, o acórdão enfrentou a necessidade de demonstração de vício grave para afastar a decadência, nos seguintes termos:

“Para que se configure nulidade insanável, é imprescindível a demonstração de vício grave, incompatível com a higidez do ato, decorrente de conduta dolosa, fraude ou erro material incontornável.”

No mesmo sentido, afastou expressamente a tese de que o simples pagamento indevido seria suficiente para afastar o prazo decadencial:

“A mera constatação de valores pagos acima do efetivamente devido, sem vínculo com dolo ou fraude da beneficiária, não é suficiente para afastar a incidência da decadência.”

Por fim, concluiu de forma clara pela incidência da decadência no caso concreto:

“Portanto, inexistente a comprovação de má-fé, e ultrapassado o decênio legal, resta caracterizada a decadência do direito da Administração de revisar o ato concessório do benefício.”

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, tendo a decisão enfrentado de maneira expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Logo, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam, em verdade, rediscutir matéria já decidida.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA. REVISÃO DE ATO CONCESSÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a decadência do direito da Administração de revisar ato concessório de benefício previdenciário. A Autarquia sustenta omissão quanto à tese de inaplicabilidade do prazo decadencial em hipóteses de ilegalidade na manutenção do benefício, notadamente em casos de cumulação indevida ou pagamento acima do teto previdenciário, e requer o provimento do recurso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a tese de inexistência de decadência em casos de ilegalidade do benefício; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida ou para fins exclusivos de prequestionamento na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a tese de inexistência de revisão de ato concessório foi expressamente analisada e afastada, com fundamentação suficiente.

O julgado consignou que a anulação de ato administrativo fora do prazo decadencial exige a demonstração de vício grave, decorrente de dolo, fraude ou erro material incontornável.

A decisão também estabeleceu que o simples pagamento indevido, desacompanhado de má-fé do beneficiário, não afasta a incidência da decadência.

Reconhecida a ausência de comprovação de má-fé e o decurso do prazo decenal, concluiu-se pela decadência do direito de revisão do benefício.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem admitem efeitos infringentes quando ausentes os vícios legais.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese suscitada pelas partes. 2. A incidência da decadência para revisão de benefício previdenciário somente pode ser afastada mediante comprovação de vício grave, como dolo, fraude ou erro material. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 103-A e 124; Lei no 9.784/1999, art. 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão